Tribunal: CARF
Processo: 11080.740809/2019-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.740809/2019-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.337 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade do processo no11080.908289/2015-75.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Recife que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada Notificação de Lançamento de
fls. 02/03, através da qual foi constituído o crédito tributário referente a multa regulamentar no
valor de R$ 19.019,92.
De acordo com a Notificação de Lançamento a multa isolada foi aplicada em
decorrência de compensações não homologadas no âmbito do processo no 11080.908289/2015-
75. A penalidade foi calculada pela aplicação do percentual de 50% sobre o valor dos débitos
remanescentes objeto da declaração de compensação parcialmente homologada.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 25/33), alegando, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.740809/2019-60
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740809/2019-60

- cometeu equívoco na linha 17 da ficha 12A relativa ao 3o trimestre do ano-
calendário 2013 referente ao valor do IRRF passando a ter crédito;
- ao pedir restituição, a Receita Federal homologou parcialmente por considerar o
crédito reconhecido insuficiente para compensar integralmente os débitos declarados no
PER/DCOMP;
- considera a multa lançada arbitrária, confiscatória e inconstitucional porque fere
o direito de petição;
- não agiu de má fé ao pleitear a restituição;
- entrou com manifestação de inconformidade, de modo que, a multa isolada
incide sobre valor que sequer teve sua exigibilidade reconhecida no âmbito administrativo;
- o art. 74, §17, da Lei 9.430/1996, fundamento da multa, já foi reiteradamente
declarado inconstitucional por jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais;
- pede seja integralmente cancelada a multa isolada.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
O lançamento levou em conta a não ocorrência de má-fé, pois a exigência foi
correspondente a 50% dos débitos não compensados. Acaso a autoridade fiscal constatasse
falsidade da declaração, o percentual aplicável seria de 150%, nos termos do art. 45, § 1o, II, da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, previsão mantida no art. 74, §
1o, II, da vigente Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017.
Releve-se que de acordo com o disposto no art. 136 do CTN, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que se refere à manifestação de inconformidade, foi julgada e considerada
improcedente pelo Acórdão no 11-66.117, de 22 de janeiro de 2020, o qual manteve o
entendimento do Despacho Decisório que reconheceu o direito creditório no valor de R$
299.942,67 do total pleiteado no montante de R$ 335.920,95, conforme Detalhamento da
Compensação, Valores Devedores, base de cálculo da multa de 50% lançada de ofício:
(...)
A matéria, conforme conhecimento da própria autuada, já se encontra sumulada
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740809/2019-60

É o relatório

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
A multa questionada no presente processo administrativo foi aplicada em
decorrência de compensações não homologadas no âmbito do processo no 11080.908289/2015-
75. Em face da não homologação foi apresentada manifestação de inconformidade, julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal, e, posteriormente, Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário foi distribuído para este relator que converteu o
julgamento em diligência para: “(i)intimar a contribuinte para explicar a origem da diferença do
valor de R$ 671.707,25 – R$ 635.729,97 = R$ 35.977,28, seja por extrato bancário ou outro
documento hábil a comprovação das suas alegações; (ii) após, cumprida a diligência pela
contribuinte recorrente, remeter o processo à unidade de origem para que possa apurar o referido
direito creditório”.
Inexistente definitividade acerca da não homologação da compensação que
originou a aplicação da multa objeto deste processo, sabendo-se que a multa possui caráter
acessório, deve-se suspender a exigibilidade da multa, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei
9.430/1996:
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
noinciso III do art. 151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
Nesse sentido, o presente processo e o de no 11080.908289/2015-75, por serem
conexos, devem ser julgados em conjunto nos termos do art. 6o, § 1o, I e seguintes do Regimento
Interno do CARF, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740809/2019-60

II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
No mesmo sentido, é a previsão contida no parágrafo único do artigo 12 da
Portaria CARF no 34/2015, a saber:
Art. 12. O processo sobrestado ficará aguardando condição de retorno a julgamento na
Secam.
Parágrafo único. O processo será sobrestado quando depender de decisão de outro
processo no âmbito do CARF ou quando o motivo do sobrestamento não depender de
providência da autoridade preparadora.
Neste contexto, entendo que a decisão proferida no processo no
13851.901854/2011-05, que trata da não homologação dos pedidos de compensação e/ou
homologação ou homologação parcial, deve ser refletida neste processo.
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o julgamento do processo no
CARF, para que seja juntada a decisão definitiva do processo no 11080.908289/2015-75,
retornando, em seguida, para julgamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por sobrestar o presente processo até a definitividade do
processo no administrativo 11080.908289/2015-75.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.337 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.740809/2019-60

Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 109
DF CARF MF
Original